Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-25.2020.8.07.0002
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. AVAL. OUTORGA UXÓRIA. CC 1916. DESNECESSIDADE.

1. O aval é ato cambiário pelo qual o avalista se compromete a adimplir obrigação estampada em título de crédito, nas mesmas condições do avalizado, devedor do título, consubstanciando-se, pois, em garantia pessoal à satisfação do crédito.

2. A exigência de outorga conjugal para o aval - artigo 1.647, III, do Código de Processo Civil - deve ficar restrita aos títulos de crédito inominados ou atípicos, não regulados por norma especial, sob pena de descaracterizar o instituto, voltado a conferir segurança ao cumprimento da obrigação inserto no título de crédito.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.